Tribunal: TJSP
Processo: 1018825-82.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de exigir contar. Pleito de gratuidade judicial indeferido. Concessão de prazo para apresentação do preparo, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC/2015). Recurso não conhecido.